Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700312-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MAURO CORDEIRO DA SILVA AGRAVADO: PAULISTA COMERCIO E LOCADORA DE VEICULOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação do requerido para a promover o pagamento de IPVA. Alega o agravante que adquiriu um veículo do agravado em junho de 2023, mas este não quitou os débitos sobre o bem, o que impediu a transferência perante o Detran. Informa que, depois de acordo homologado em juízo, o agravado parcelou o débito e a transferência foi realizada. Explica que, ao comparecer ao Detran para consultar as pendência sobre o veículo, foi-lhe informado que esse parcelamento não havia sido pago. Requer que o agravado seja intimado a pagar o débito. Pede efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na petição apresenta nos autos de origem em 5/1/2024 (ID 219832116), o agravante alegou que “não sabe se a dívida passou para o nome do réu, ou contínua no carro e caso o acordo de pagamento não seja adimplido, o requerente terá novos problemas no ano que vem, assim, requer a este juízo que seja o DETRAN oficiado para informar se a dívida do imposto de IPVA, passa para o nome do réu ou se continua no carro, dessa forma, requer ainda que o processo não seja extinto até que esta informação esteja anexa aos autos”. Em 18/12/204 o Juízo consultou o Renajud e constatou que o veículo foi transferido para o nome do agravante e que não havia débitos (ID 221390156). Em 25/1/2025 o agravante alegou (ID 223655950) que o agravado parcelou o débito, mas não pagou, tanto que o Detran lhe entrou um boleto para pagar o débito pendente. Nessa petição insistiu no “pedido de que seja o DETRAN oficiado para informar se a dívida do imposto de IPVA, passa para o nome do réu ou se continua no carro, dessa forma, requer ainda que o processo não seja extinto até que esta informação esteja anexa aos autos”. Veio então a decisão agravada (ID 224085413), que considerou que o adquirente (no caso, o agravante) também e responsável pelo pagamento dos tributos que incidem sobre o bem, inclusive os vencidos antes da tradição. Destacou que é “impossível fazer a desvinculação pretendida pelo autor, pois todos os encargos a que se refere na inicial são inerentes à propriedade do veículo automotor, a qual foi por ele adquirida por meio do negócio da compra e venda”. E concluiu que “alternativa não resta ao autor senão a de pagar os débitos atrasados e, depois, exercer o seu direito de regresso em face do réu, a fim de evitar o enriquecimento sem causa deste”. Em 12/2/2025 o agravante insistiu (ID 225769655) no pedido de que o agravado deve quitar o débito de IPVA, conforme previsto no acordo homologado nos autos. Pois bem. No acordo de ID 192297046 ficou acertado que a “parte requerente declara que está na posse do veículo modelo: volkswagen 1.6 flex, cor: prata, placa:PBT8754, ano:2019/2020, renavan:01198710516, chassi: 9BWDB45U6LT033771. 3. A parte requerida se compromete a realizar o pagamento de todos os débitos vinculados ao veículo referentes ao período anterior a 2024, em até 30 dias úteis, sob pena de multa a ser arbitrada em juízo”. O boleto apresentado pelo agravante (ID 223655950) indica que o devedor é Marcos Antonio Leal de Siqueira e o parcelamento se referente a débito do exercício de 2024 (não de 2023 e anos anteriores). Referido documento não permite inferir que houve descumprimento do acordo. Assim, se não há indício de que o débito fiscal esteja vinculado ao veículo e seja o débito objeto do acordo (anteriores a 2024), é inviável a intimação do agravado para que pague referido boleto. Somente com a comprovação do inadimplemento do acordo é que se poderá prosseguir com o cumprimento de sentença. Diante desse cenário, não há fundamento para a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual o indefiro. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA